Tribunal: TJDFT
Processo: 0002591-33.2009.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INTERESSE DE REEXAME. EMBARGOS INTERPOSTOS PELO AUTOR CONHECIDOS E DESPROVIDOS. EMBARGOS INTERPOSTOS PELA RÉ CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.

2. Devem ser rejeitados os embargos diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.

3. Recursos conhecidos. 3.1. Embargos interpostos pelo autor desprovidos. 3.2. Embargos manejados pela sociedade anônima ré providos.